Tribunal: TJDFT
Processo: 0725120-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0725120-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA GOMES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante, Luciana Gomes de Souza, para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 29768354 (ausência de dialeticidade recursal), apresentadas pelo Distrito Federal. Após, aguarde-se o retorno do AI no 0725138-24.2021.8.07.0000 para julgamento conjunto. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora